Tribunal: TJDFT
Processo: 0712321-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712321-83.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO, QIUYU XIANG DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA contra a decisão ID origem 229999277, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0720355-78.2024.8.07.0001, ajuizada por MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO e QIUYU XIANG, ora agravados, em desfavor da agravante e de outros. Na ocasião, o Juízo afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu os pedidos de concessão de gratuidade da justiça à agravante, de denunciação da lide e de produção de prova oral, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MARCUS VINICIUS MENDES TEIXEIRA DE SIQUEIRA, SYLVIA ELISABETE CABRAL KUMMEL BARTZ, LUIZ FELIPE OLIVEIRA DO REGO e QIUYU XIANG em desfavor de CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA, PATRICIA FURTADO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA e JOSE SOARES DE MORAIS, conforme qualificações constantes dos autos. Passo a analisar as questões pendentes, nos termos do art. 357 do CPC. Da Gratuidade de Justiça Pleiteia a demandada CARLA PATRICIA a concessão da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil estabelece normas de assistência jurídica aos necessitados e dispõe que o Juiz pode indeferir ou revogar o benefício outrora concedido. Com efeito, a presunção de veracidade do afirmado pelas partes é relativa, admitindo-se a elisão do benefício da gratuidade quando houver elementos nos autos dos quais o Juiz possa extrair convicção nesse sentido. Nesse sentido, em que pese a demandada colacionar aos autos a Carta de Concessão de Benefício ao ID no 225977998, a demonstrar o recebimento de benefício previdenciário no valor mensal de R$ 2.461,32, tal montante deve ser visto com ressalvas, haja vista que a ré é sócia administradora da empresa demandada PATRICIA FURTADO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, a qual possui capital social de R$ 100.000,00 (ID no 220589343) e recebeu vultuoso montante quando da celebração dos contratos objetos da demanda (documentos anexos à inicial), motivo pelo qual, além do benefício fixo, aufere lucros decorrentes da atividade empresarial. Ademais, consta dos autos que a demandada é proprietária de diversos imóveis, a arrefecer a sua alegação de hipossuficiência (ID no 197753357). Veja-se que o pagamento das despesas processuais não divisa risco à subsistência da demandada e de sua família, pois as custas não são de expressão monetária elevada (as custas no TJDFT são módicas) e os honorários só são devidos em caso de derrota e após a prolação de sentença. Portanto, ante a ausência de comprovação de sua miserabilidade, INDEFIRO a gratuidade de justiça à demandada CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA. Da Ilegitimidade Passiva Sustenta o demandado JOSE SOARES a ilegitimidade passiva ad causam de CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA e PATRICIA FURTADO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA, porquanto apenas intermediaram o contrato objeto da demanda. De início, destaca-se que a questão trata de objeção pessoal, a ser alegada pelas respectivas rés, não sendo lícito ao litisconsorte pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC). Ainda que arrefecida a inadequação da questão preliminar, segundo a teoria da asserção, o magistrado, ao apreciar as condições da ação, o faz considerando o que fora alegado pela parte autora, sem analisar o mérito, abstratamente, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora alegado. Em seguida, por ocasião da instrução probatória, aí sim, apura-se concretamente o que fora alegado pela parte autora na petição inicial. Em resumo, basta a demonstração das condições da ação pela parte demandante, sem que seja necessário, de plano, sua cabal demonstração. No momento da propositura da ação, e posteriormente por ocasião da réplica, os autores alegaram que celebraram contratos de compra e venda de imóveis que eram da posse da primeira e do terceiro réus. Aduzem, ainda, que os contratos foram intermediados pela segunda ré, a qual recebeu a maior parte dos pagamentos efetuados. Ademais, sustenta a existência de "condutas suspeitas, associação criminosa e indícios de comportamento estelionatário" entre os demandados. Desse modo, havendo a participação das demandadas nos contratos celebrados nos autos, não há se falar em ilegitimidade passiva. Portanto, AFASTO a preliminar invocada. Da Denunciação à Lide As demandadas CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA e PATRICIA FURTADO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA denunciam à lide outras pessoas que teriam participado da celebração dos contratos objetos da demanda, quais sejam, DELZINA CORREIA DA SILVA, MARIA JOSE DOS SANTOS BARROS e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO IGUATEMI. Dispõe o art. 125 do CPC que “é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”. Em que pese as demandadas alegarem que tais pessoas são responsáveis, total ou parcialmente, pela situação que originou o litígio, e que poderão ser impactadas com o julgamento da presente demanda, veja-se que o caso posto em análise não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais para admissão da denunciação à lide. No caso não se adimite denunciação da lide em requerimento genérico de eventual direito de regresso. Por conseguinte, INDEFIRO o pleito das demandadas. Por conseguinte declaro o processo saneado. Da Produção e Provas Pleiteiam as partes a produção de prova oral com o depoimento pessoal das partes e a oitiva de 'testemunhas'. Dispõe o art. 370 do CPC que o magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, a testemunha suspeita pode ser inquirida em juízo, desde que necessário, devendo o juiz atribuir ao depoimento prestado o valor que possa merecer (CPC, art. 447, §§3o, II, 4o, e 5o). Em razão das peculiaridades do caso e para melhor elucidação dos fatos narrados nos autos, a prova oral mostra-se desnecessária e contraproducente. A versão de cada qual já consta dos autos na petição inicial, contestação e réplica e às partes foi permitida a ampla anexação de documentos. Nâo há previsão de a própria parte solicitar o seu próprio depoimento. No caso, as pessoas e empresas indicadas como 'testemunhas' têm nítido interesse na causa, sendo que a parte ré inclusive imputa a eles a responsabilidade pelos danos, sendo que inclusive foram denunciados à lide para integrar a relação processual, de modo que não se trata de 'testemunhas'. Portanto, indefiro a oitiva deles, pois poderiam ser parte da demanda com inegável interesse no processo, ressalvado eventual direito de regresso. Desse modo, indefiro o requerimento de provas em audiência, Intimem-se as partes para eventual ajustes e última oportunidade para anexar documentos úteis ao julgamento da causa e, não havendo requerimentos, anote-se conclusão para sentença. Nas razões recursais, a agravante alega que a titularidade de bens não afasta automaticamente o direito à gratuidade da justiça e que tem direito ao benefício por ser hipossuficiente financeiramente e (art. 99, §3o do CPC). Afirma que não é proprietária dos lotes e apenas atuou como corretora, sem responsabilidade direta pela venda, razão pela qual não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de origem. Assevera que outras pessoas foram responsáveis pela transação e deveriam ser chamadas ao processo para futura ação regressiva, via denunciação da lide. Quanto à produção da prova oral, defende que a negativa configura cerceamento de defesa. Assim, requer a gratuidade da justiça, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada. A agravante foi intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, mediante a apresentação de documentos, tendo preferido recolher o preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Carla Patricia Furtado da Silva contra decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento, proposta pelos agravados. No referido pronunciamento, o Juízo de 1o Grau afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante e indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça, de denunciação da lide e de produção de prova oral. O recurso busca a reforma desses pontos, com a alegação de hipossuficiência financeira, inexistência de legitimidade para figurar no polo passivo, direito à denunciação da lide a terceiros envolvidos e cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral. De início, sobreleva registrar que parte do recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, senão vejamos. Além de não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que indefere a produção de prova oral não comporta a aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988. É que não há urgência tal que inviabilize aguardar a regular tramitação do feito no 1o Grau e a eventual discussão da questão em sede apelação, seja em preliminar, seja em contrarrazoes (art. 1.009, § 1o, CPC). Desta feita, após a prolação da sentença, a agravante poderá tomar conhecimento da real necessidade da produção da prova requerida, isto é, caso seja vencedor, poderá considerá-la dispensável. Da mesma forma, a decisão que indefere preliminar de ilegitimidade passiva não consta no rol do art. 1.015 do Diploma Processual Civil nem comporta a aplicação do referido precedente, pois não identifico urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Para corroborar esse entendimento, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. MULTA. ART. 1.021, §4o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso versar sobre matéria que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619020, 07170904220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP No 1.704.520\MT. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A questão atinente à legitimidade passiva não se insere nas possibilidades de mitigação da taxatividade do rol estabelecido pelos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que, além da evidente ausência de urgência, a sua apreciação em sede de eventual recurso de apelação não representa risco à utilidade do processo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1937513, 0721666-49.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) (Grifou-se). Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, não conheço o recurso quanto aos pleitos de reforma da decisão no que tange ao indeferimento da produção de prova oral e ao indeferimento da preliminar de ilegitimidade passiva da agravante, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Quanto aos demais pedidos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o requerimento formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) verificar se é cabível a denunciação da lide a terceiros apontados como responsáveis pelos fatos. A gratuidade da justiça pleiteada para o presente recurso perdeu o objeto, diante do recolhimento do preparo recursal, eis que não haverá necessidade de realização de despesas processuais nem condenação ao pagamento de verba honorária. Mister avaliar, então, se a agravante faz jus ao benefício no âmbito do processo de origem. Na decisão combatida, o Juízo de 1o Grau, depois de determinar a comprovação da insuficiência de recursos (decisão ID origem 224553523), indeferiu a gratuidade da justiça com base em indícios de capacidade econômica da agravante, a qual, apesar de receber benefício previdenciário de R$ 2.461,32, é sócia de empresa com capital social de R$ 100.000,00 (ID 220589343), recebeu “vultuoso montante quando da celebração dos contratos objetos da demanda” e é proprietária de imóveis (ID origem 197753357). Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CFRB quanto no art. 98, caput, do Diploma Processual Civil, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 salários-mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. A agravante é pessoa idosa e aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos, bem como o desequilíbrio financeiro gerado pelas operações bancárias que reputa fraudulentas, impugnadas na demanda principal. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1748307, 07160733420238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza.2 A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso, reputo não comprovada a condição de hipossuficiência. Apesar de receber renda mensal inferior a 5 salários-mínimos, entendo que as demais circunstâncias elencadas na decisão recorrida apontam para a possibilidade de a agravante arcar com as custas, as despesas e os honorários advocatícios sem comprometer a sua subsistência. Quanto à denunciação da lide, também não vejo motivos para reformar a conclusão do Juízo de 1o Grau. Explico. As hipóteses de cabimento dessa espécie de intervenção de terceiros estão estabelecidas no art. 125 do CPC, senão vejamos: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. No caso, a agravante foi inserida no polo passivo da demanda de origem por ter supostamente participado, na condição de intermediária, da venda para os autores (ora agravados) de imóveis cuja posse era dos demais requeridos. A agravante alega que Delzina Correia da Silva, Maria José dos Santos Barros e Associação dos Moradores do Condomínio Iguatemi devem integrar a lide por terem participado da celebração dos negócios em discussão e, com isso, podem ser chamados para responder pelos efeitos da sentença (contestação ID origem 220589329, pág. 9). Na decisão recorrida, o Juízo de 1o Grau considerou o pedido “genérico de eventual direito de regresso”, não tendo a requerente comprovado o enquadramento em alguma das situações legais. Ao analisar o pleito, chequei à mesma conclusão. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator